Tribunal: TJMT
Processo: 1054214-17.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054214-17.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0001-64 (AGRAVANTE), LEANDRO AUGUSTO ALEIXO - CPF: 709.850.901-97 (ADVOGADO), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0003-26 (AGRAVANTE), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0007-50 (AGRAVANTE), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0008-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era obstar a exigência do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC nº 190/2022, sem a existência de ato concreto da autoridade fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a decisão monocrática fundada em jurisprudência pacífica; e (ii) saber se é admissível o uso do mandado de segurança preventivo para impedir a cobrança futura de ICMS-DIFAL, sem demonstração de ato concreto de coação por parte da autoridade impetrada.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática do relator encontra amparo na Súmula 568 do STJ, diante da jurisprudência consolidada deste Tribunal quanto à matéria discutida.

4. O mandado de segurança preventivo não se presta à obtenção de salvo-conduto abstrato contra futura exigência tributária, sendo indispensável a demonstração de ato concreto e iminente da autoridade coatora.

5. A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, aliada à natureza genérica do pedido, inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança, conforme precedentes reiterados desta Corte.

6. Não se verifica nulidade na decisão monocrática impugnada, tampouco
error in procedendo
, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É válida a decisão monocrática do relator que aplica jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ. 2. Não é cabível mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL sem demonstração de ato concreto da autoridade fiscal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática proferida no bojo da apelação interposta em mandado de segurança preventivo, ajuizado perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A decisão monocrática (Id. 298758851) negou provimento ao recurso de apelação, reafirmando o entendimento de que o mandado de segurança não se presta à obtenção de pronunciamentos com conteúdo normativo ou genérico, exigindo, para tanto, ato concreto e prova pré-constituída da ameaça ou violação a direito líquido e certo.

Irresignada, a parte agravante alega, em síntese, que a referida decisão seria nula, por vício processual (
error in procedendo
), ao supostamente extrapolar os limites do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, além de incorrer em contradição lógica, ao reconhecer a procedência da tese firmada no Tema 1.093/STF, mas, ainda assim, negar provimento à apelação com fundamento exclusivamente processual.

Aduz, ainda, que o receio quanto à exigência do tributo era real e concreto, motivo pelo qual estaria justificada a impetração do mandado de segurança, não sendo necessária a comprovação de lançamento fiscal ou lavratura de auto de infração.

Ao final, requer a cassação da decisão monocrática, com a submissão do recurso de apelação ao órgão colegiado, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão, para que seja concedida a segurança, nos moldes pleiteados na inicial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso reiterou os fundamentos da sentença, sustentando a inadequação da via eleita e a ausência de prova concreta da exigência do tributo. Argumenta que a impetração visou a obtenção de salvo-conduto genérico contra norma em tese, o que é vedado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do mandado de segurança preventivo como meio hábil para obstar a exigência do DIFAL/ICMS, antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, ainda que ausente ato concreto de coação, bem como à legitimidade do julgamento monocrático da apelação, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A agravante, em suas razões, sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in procedendo
, por haver sido proferida fora das hipóteses autorizadoras do art. 932, IV, do CPC, além de apresentar contradição interna, ao reconhecer a pertinência da tese jurídica firmada no Tema 1.093 do STF e, mesmo assim, negar provimento ao apelo. Defende, ademais, a adequação da via eleita, argumentando haver fundado receio de exigência indevida do tributo, o que autorizaria a impetração do
mandamus
preventivo, ainda que ausente ato formal de exigência.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

De início, cumpre enfrentar a alegada nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que a matéria não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras previstas no art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o art. 932 do CPC:

“[...] este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência”.

(NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 568, firmou entendimento no sentido de que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, desde que haja jurisprudência dominante sobre a matéria, sendo, portanto, dispensável a submissão da questão ao colegiado.

Eis o teor da orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

Tais decisões visam conferir efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, preservando, simultaneamente, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A decisão impugnada não representa inovação nem juízo excepcional, tampouco se fundamenta em entendimento isolado ou controverso. Ao contrário, apoia-se em jurisprudência pacífica e reiterada deste Egrégio Tribunal, que, em casos análogos, tem rejeitado a utilização do mandado de segurança preventivo com finalidade meramente normativa e desprovido de atos concretos praticados pela autoridade apontada como coatora.

Nesse contexto, a prolação da decisão monocrática está plenamente autorizada pela Súmula 568 do STJ, aplicável aos Tribunais locais quando a matéria discutida se encontra solidamente pacificada, como é o caso dos autos.

Logo, não há vício processual a macular a decisão combatida, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade suscitada pela parte agravante.

Superada a questão processual, passo ao mérito do agravo.

No mérito, igualmente não assiste razão ao agravante.

A controvérsia reside na adequação da via eleita para impugnar a exigência do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, supostamente indevida por ausência de lei complementar antes da vigência da LC nº 190/2022, à luz do Tema 1.093 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

De fato, é incontroverso que, no julgamento da ADI nº 5469/DF, o STF firmou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL sem a edição prévia de lei complementar nacional, conforme consolidado no referido tema. No entanto, a pertinência da tese jurídica não afasta os requisitos objetivos do mandado de segurança, especialmente no tocante à prova pré-constituída de direito líquido e certo.

O
mandado de segurança preventivo
, como instrumento de proteção jurisdicional, não pode ser utilizado para obter declarações genéricas de inconstitucionalidade ou salvo-condutos abstratos. Sua
admissibilidade está condicionada à demonstração de fundado receio de lesão concretamente identificável
, decorrente de ato iminente e específico da autoridade coatora.

No caso, como reconhecido na sentença e reiterado na decisão monocrática,
a impetração carece de demonstração de qualquer ato concreto praticado pela autoridade apontada como coatora
, como auto de infração, notificação de cobrança, inscrição em dívida ativa, indeferimento de certidão ou qualquer medida que represente iminente constrangimento real e individualizado.

A impetrante limitou-se a alegações genéricas, baseadas em situações abstratas e futuras, sem demonstrar qualquer fato específico apto a configurar a existência de ato coator em sentido técnico. Pretendeu, com isso, utilizar o mandado de segurança como via de controle preventivo de legalidade normativa, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, como demonstram os julgados transcritos no corpo deste voto, os quais rechaçam, de forma reiterada, a utilização do mandado de segurança para fins de impedir, de forma abstrata, a cobrança de tributo sem a comprovação de ato específico e concreto.

Nesta oportunidade, destaco:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ICMS/DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – TEMA 1093/STF (RE 1287019/DF) – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESSALVADAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO – FEITO DISTRIBUÍDO EM DATA POSTERIOR – APELO DESPROVIDO.

Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários, sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora.

Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.

O Supremo Tribunal Federal, ao deliberar o tema 1093, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual “a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, contudo, modulou os efeitos para o ano de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso, o que não é o caso em exame.

(TJ/MT. N.U 1015122-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

[Destacamos]

Em casos análogos aos autos, assim tem se posicionado as Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS DIFAL –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA COM CARÁTER NORMATIVO E GENÉRICO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora. Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual” (TJ-MT - AC: 10468883520228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)”

2. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo de forma clara e pré-constituída desde a petição inicial, sendo inadmissível a juntada posterior de documentos para comprovar o direito alegado
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/MT. N.U 1002981-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

[Destacamos]

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. SALVO-CONDUTO PARA OPERAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo, o qual objetivava impedir a cobrança de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão de mandado de segurança preventivo, visando evitar a cobrança do ICMS-DIFAL com base em eventual ilegalidade da Lei Complementar nº 190/2022, sem a existência de ato concreto de cobrança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras, pois tal medida visa impedir a autoridade fiscal de exercer seu poder de fiscalização.

4. Não houve demonstração de ameaça concreta ou ato coator iminente que justificasse a concessão da segurança pleiteada, em conformidade com a jurisprudência que exige a comprovação de ato administrativo para a validade do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Não é cabível o mandado de segurança preventivo com efeitos normativos gerais para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações futuras, sem ato concreto de lesão."

(TJ/MT. N.U 1004348-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022.
SALVO-CONDUTO PARA OPERAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo, o qual objetivava impedir a cobrança de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão de mandado de segurança preventivo, visando evitar a cobrança do ICMS-DIFAL com base em eventual ilegalidade da Lei Complementar nº 190/2022, sem a existência de ato concreto de cobrança.

3. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras, pois tal medida visa impedir a autoridade fiscal de exercer seu poder de fiscalização.

4. Não houve demonstração de ameaça concreta ou ato coator iminente que justificasse a concessão da segurança pleiteada, em conformidade com a jurisprudência que exige a comprovação de ato administrativo para a validade do mandado de segurança.

5. Recurso de apelação desprovido e sentença ratificada.

(TJ/MT. N.U 1004982-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

[Destacamos]

Ademais, o parecer exarado pelo Ministério Público (id. 193846686), apresentado por ocasião do recurso de apelação, reforça a inexistência de suporte fático mínimo apto a demonstrar direito líquido e certo, corroborando o fundamento da denegação da segurança.

Dessa forma, a ausência de ato concreto, aliada à tentativa de obtenção de pronunciamento judicial de natureza abstrata e normativa, inviabiliza a admissibilidade da ação mandamental, revelando-se correto o julgamento monocrático de improcedência da apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para manter incólume a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, com fundamento na jurisprudência consolidada desta Corte, nos termos da Súmula 568 do STJ, e em consonância com a orientação dominante quanto à inadequação do mandado de segurança preventivo para tutelar teses jurídicas sem suporte em atos concretos da autoridade impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025